Tribunal: TJMT
Processo: 1013231-31.2024.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1013231-31.2024.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.087 DO STJ. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado à pena de 02 anos de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) crime ocorreu durante período noturno e mediante rompimento de obstáculo; (ii) pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime.
3. Requerimento do recurso: fixação da pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada e se atendeu aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A dosagem da pena basilar está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado para reprovar a prática delitiva, o que se verifica no caso concreto.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.087, definiu que a majorante do repouso noturno não incide no furto qualificado na terceira fase da dosimetria, mas pode ser considerada circunstância judicial negativa na primeira fase, justificando a elevação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 155, § 1o e § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.087, AgRg no HC 980.061/PI, AgRg no REsp 2.112.837/SP, AgRg no HC n. 800.983 e AgRg no REsp n. 2.172.315/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013231-31.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR ALEIXO DA SILVA (APELANTE), IVAN JUSTINO DE SANTANA - CPF: 084.207.204-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ANJOLINO FINI - CPF: 017.068.671-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JONYSON BARBOSA FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.270.651-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MACRO CENTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.266.063/0001-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.087 DO STJ. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado à pena de 02 anos de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
crime ocorreu durante período noturno e mediante rompimento de obstáculo;
(ii)
pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime.

3. Requerimento do recurso: fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada e se atendeu aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A dosagem da pena basilar está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado para reprovar a prática delitiva, o que se verifica no caso concreto.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.087, definiu que a majorante do repouso noturno não incide no furto qualificado na terceira fase da dosimetria, mas pode ser considerada circunstância judicial negativa na primeira fase, justificando a elevação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 155, § 1o e § 4o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.087, AgRg no HC 980.061/PI, AgRg no REsp 2.112.837/SP, AgRg no HC n. 800.983 e AgRg no REsp n. 2.172.315/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Gilmar Aleixo da Silva
, contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1013231-31.2024.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 1o e § 4o, I), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa requer o redimensionamento da pena-base fixada na sentença para o mínimo legal (id. 275633005).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 275633007).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 283745373).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Gilmar Aleixo da Silva
foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 1o e § 4o, I), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Segundo foi apurado na data 13 de julho de 2024, por volta das 02h10min, no estabelecimento comercial denominada Vermelinho Cópias, situado à Rua Mestre Teodoro Lourenço da Costa, no 319, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, o denunciado GILMAR ALEIXO DA SILVA, com inequívoco animus rem sibi habendi, durante o horário de repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em (01) uma TV, marca Philco, 32 Polegadas, de propriedade do mencionado estabelecimento comercial.

Consta dos autos que, na data e por volta do horário retromencionados aproveitando-se da calmaria noturna, o denunciado GILMAR ALEIXO DA SILVA se deslocou até o estabelecimento comercial denominado Vermelinho Cópias, que fica situado à Rua Mestre Teodoro Lourenço da Costa, no 319, Bairro Alvorada, nesta urbe e comarca e com o uso de uma barra de ferro quebrou a porta de Blindex que fica na entrada do estabelecimento (Laudo Pericial de Destruição de Obstáculo em anexo) e subtraiu (01) uma TV, marca Philco, 32 Polegadas, tirando-o de dentro da loja.

Entretanto, a empresa que faz a segurança do imóvel comercial já havia enviado um funcionário até o local, sendo o Sr. Adriel Alves da Silva, que logrou êxito em deter o denunciado e recuperar o televisor subtraído.

Entrementes, uma Guarnição da Polícia Militar foi acionada e se dirigiu até o local, oportunidade em que realizou a prisão em flagrante de GILMAR ALEIXO DA SILVA
[...]”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Irresignada, a defesa requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a exasperação operada pelo Juízo de primeiro grau foi desproporcional, além de que a majorante do repouso noturno não poderia ser utilizada na primeira fase da dosimetria.

Contudo, sem razão a defesa.

Inicialmente, deve-se registrar que, embora a lei penal indique as circunstâncias que devem ser analisadas durante a fixação da pena-base (art. 59, CP) e atribua ao julgador o dever de valorá-las, a fim de que sejam devidamente aplicadas na sentença (art. 387, II, CPP), o legislador ordinário não fixou critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.

Ou seja, a dosagem da pena basilar está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado para reprovar e prevenir a prática delitiva (STJ, AgRg no HC 980.061/PI e AgRg no REsp 2.112.837/SP).

Tanto é que atualmente vige sólido entendimento no sentido de que “
a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024).

Entretanto, considerando o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base as frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o
quantum
correspondente ao intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito, admitindo-se, todavia, a utilização de valores distintos quando devidamente justificado (STJ, AgRg no HC n. 800.983).

A este respeito, confira-se:

“
O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88. Com efeito, os parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios matemáticos para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo até possível estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023).

No caso em tela, após considerar o rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP) para qualificar o crime, o Juízo de primeiro grau utilizou a majorante do repouso noturno como justificativa para negativar a vetorial referente às circunstâncias do crime e fixar a pena basilar acima do mínimo legal, conforme abaixo destacado:

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos antecedentes verifica-se que acusado é tecnicamente primário. Não há elementos para aferir a sua conduta social. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie.
As circunstâncias são graves, porquanto o crime foi praticado durante o período noturno, o que acaba facilitando a execução dos delitos diante da vulnerabilidade e da menor vigilância exercida pela vítima, de modo que me utilizarei para negativar este tópico
. Ressalto que o fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, aproveitando-se, pois, da maior vulnerabilidade e da menor vigilância exercida pela vítima, torna a conduta concretamente mais gravosa, de modo que, conquanto não sirva à majoração da pena na terceira fase da dosimetria por conta do crime ser qualificado, pode ensejar a exasperação da pena-base. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Dessa maneira, a par das considerações acima analisadas (desfavorável circunstância: crime praticado durante o período noturno), elevo em 03 (três) meses, e fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Logo, a elevação da pena-base em 03 (três) meses acima do mínimo legal revela-se idônea e adequada ao caso concreto. Na realidade, em atenção aos parâmetros de cálculo citados acima, o
quantum
de aumento aplicado é ainda mais benéfico ao apelante, de modo que não é possível falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.

É importante destacar que a fixação da pena-base no mínimo legal, como requer a defesa, só seria cabível se as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao réu. A existência de ao menos uma circunstância negativa permite a elevação da pena-base acima do mínimo previsto, sob pena de afronta aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena em relação ao delito cometido.

Ademais, nota-se que a utilização da majorante do repouso noturno para depreciação das circunstâncias do crime na primeira etapa afigura-se idônea, pois o crime foi praticado por volta das 2h10m, ou seja, durante a madrugada, período do dia em que a vigilância, seja da vítima ou de terceiros, é reduzida, o que torna mais fácil a consecução dos crimes contra o patrimônio e permite, inclusive por valoração prévia do legislador, o incremento da reprimenda nos casos de furto (art. 155, §1o, CP).

O referido entendimento é consentâneo com a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.087, segundo o qual “
a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)
”, ressalvando-se, todavia, a possibilidade da valoração da majorante em questão como circunstância judicial desfavorável diante das peculiaridades do caso (REsp n. 1888756/SP, Terceira Seção, DJe 27/06/2022).

Portanto, em face da maior reprovabilidade da conduta, em razão da incidência da causa de aumento do repouso noturno para fins de negativação das circunstâncias do crime (art. 59 do CP), não há que se falar em desproporcionalidade da elevação da pena-base operada pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Gilmar Aleixo da Silva
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025